Tribunal: TJSP
Processo: 2020983-83.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Desacato
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
DESACATO. Alegação da existência de suposta prova nova que comprovaria a inocência do requerente. Contudo, documentação juntada aos autos que não constitui prova nova apta a rescindir a coisa julgada. Reexame do acervo probatório. Impossibilidade. Conjunto probatório constante dos autos desfavorável ao peticionário. Condenação mantida. Rediscussão de matéria já analisada em primeira instância.

Ementa:
DESACATO. Alegação da existência de suposta prova nova que comprovaria a inocência do requerente. Contudo, documentação juntada aos autos que não constitui prova nova apta a rescindir a coisa julgada. Reexame do acervo probatório. Impossibilidade. Conjunto probatório constante dos autos desfavorável ao peticionário. Condenação mantida. Rediscussão de matéria já analisada em primeira instância. Pedido revisional indeferido.